Tribunal: TJDFT
Processo: 0740156-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740156-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JORGE FERREIRA PINTO IMPETRANTE: ELIAS CUNHA MATOS AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de JORGE FERREIRA PINTO, no qual se busca a realização de novo interrogatório judicial do réu, ora paciente, assegurando-lhe o direito ao silêncio seletivo. Constata-se que o impetrante distribuiu outro habeas corpus em favor do ora paciente, relativamente ao idêntico processo de origem e com iguais argumentos, que foi autuado sob o no 0740153-91.2025.8.07.0000. Por consequência, o Núcleo De Análise De Processos Originários – NUPOR expediu a certidão de ID 76411125, com as seguintes informações: Trata-se de repetição da petição do Habeas Corpus no 0740153-91.2025.8.07.0000, distribuído para o Desembargador Relator ESDRAS NEVES ALMEIDA , 1a Turma Criminal , em 18/09/2025, às 13:01.. Encaminhe-se para redistribuição, nos termos do art. 8o, §1o, da Portaria Conjunta no 108, de 08 de novembro de 2021. Ante o exposto, nos termos do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, porquanto manifestamente inadmissível. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 18 de setembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator